Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Considera-se válido o ato citatório cuja carta de citação, com “AR”, foi encaminhada para o endereço da pessoa jurídica informado nos autos em seu contrato social e na procuração outorgada aos advogados, sendo que a respectiva correspondência foi recebida por pessoa devidamente identificada, que não manifestou qualquer ressalva ou objeção ao recebimento do mandado. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes.
2. Pedido rescisório julgado improcedente.